Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO MODIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÔNUS DO CREDOR. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. CUSTAS INICIAIS. NÃO INCLUSÃO NOS CÁLCULOS REPUTADOS COMO CORRETOS.

1. A correção de erro material, nos moldes do art. 494, I, do CPC, mostra-se possível mesmo após o trânsito em julgado, desde que não implique em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional. Precedentes do STJ.

2. No caso concreto, verifica-se que há claro erro material na sentença objeto de cumprimento ao indicar data equivocada como sendo a data de ajuizamento da ação para fins de atualização do valor da causa e cálculo dos ônus sucumbenciais, de modo que sua correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional.

3. Embora tenha havido erro material na sentença, o parâmetro para atualização dos valores restou claro – atualização pelo INPC a partir da propositura da ação –, de modo que cumpria aos agravantes, enquanto credores, certificarem-se da exata data para correta confecção dos cálculos a serem apresentados com o pedido de cumprimento provisório da sentença, por se tratar de ônus que lhes recai, conforme inteligência dos arts. 520 e 524 do CPC.

4. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, que reconhece o excesso de execução, impõe a fixação de honorários em benefício do executado sobre o proveito econômico obtido.

5. Verificando-se que não houve inclusão nos cálculos da devedora da quantia referente às custas de ingresso do cumprimento de sentença, reputados como corretos, deve ser permitido aos credores a inclusão de mencionada quantia no valor total do débito, de forma atualizada.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.